Tribunal: TJES
Processo: 5008480-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008480-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008480-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000, MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE INCABÍVEL NA VIA ESTREITO DO HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM O “PERICULUM LIBERTATIS” –
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1-
A via estreita do habeas corpus não permite a análise de tese acerca de negativa de autoria, haja vista a necessidade de ampla dilação probatória. 2 - Os autos informam
a existência de elementos no processo de origem suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme art
i
g
o
312 do CPP. 2 – Necessidade de garantia da o
r
dem pública, dadas a natureza e a gravidade da prática imputada. 3 – Inexiste excesso de prazo quando demonstrada a regular tramitação do feito. 4 -
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008480-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000, MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR FERREIRA LOPES,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

O impetrante argumenta a existência de excesso de prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento e falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Alega, ainda, que não há provas robustas sobre a participação do paciente na associação ao tráfico de drogas a ele imputada, bem como, que este é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a intimação do Juízo coator para que, no prazo de 24 horas, analise todas as peças processuais e designe audiência de instrução e julgamento.

No que se refere à alegação de falta de provas concretas capazes de demonstrar a participação do denunciado em uma associação ao tráfico, tal tese enseja uma vasta dilação probatória incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, devendo ser analisada no decorrer da instrução criminal, mediante a ampla defesa e o contraditório. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM “HABEAS CORPUS”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste
writ
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Em relação às demais alegações, analisando o presente
mandamus,
agora em sede de cognição exauriente, entendo que a decisão proferida se encontra acertada, haja vista a existência de indícios de autoria e prova da materialidade.

Conforme se depreende do caderno processual,
o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/2006 e artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

“
Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante cerco tático e após informações recebidas de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes no bairro Santa Mônica, prosseguiram até o local indicado, oportunidade em que teriam avistado os autuados, sujeitos com as mesmas características indicadas, em atitude suspeita, tendo o indiciado EDILTON, após sair de região de mata e ao perceber a presença da guarnição. dispensado diversos invólucros contendo um total de 27 pedras de substância similar ao crack, e estando indiciado IGOR no local, em pé, ao lado de uma bicicleta. Realizada a abordagem dos autuados, em posse de EDILTON teria sido encontrada a quantia em espécie de R$3,00 reais e 02 aparelhos celulares e, em posse de IGOR, encontrada a quantia em espécie de R$367,00 reais e 01 aparelho celular com restrição de furto/roubo. Diante dos fatos, os autuados foram detidos e encaminhados para Delegacia.
”

Portanto, reconheço presentes os requisitos fundamentais à manutenção da prisão preventiva do paciente, além de reputar como necessária à garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade do crime ora imputado, inclusive pelo fato do paciente estar na posse de um celular com restrição de furto/roubo.

Deste modo, me parece bem justificada a decisão do juízo
a quo
, vez que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessária garantia da ordem pública, dada a conduta delitiva do paciente.

Quanto às condições pessoais do agente, está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA DAS DROGAS. 478G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

4.
Mostra-se devidamente fundamentada a segregação preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a especial gravidade da conduta devido à natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína, droga de grande poder viciante e destrutivo -, bem como à expressiva quantidade encontrada em posse do paciente - 478g divididos em 70 eppendorfs. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como sua suposta condição de dependente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

(HABEAS CORPUS Nº
415266 / SP. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Órgão Julgador - Quinta Turma. DJe 13/11/2017) (grifei).

Ante todo o exposto, entendo pela necessidade da prisão preventiva do paciente, e por imperativo lógico, a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, como meios mais brandos de garantia da ordem pública.

Por fim, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente, haja vista que a tramitação processual se mostra adequada, com atuação do Poder Judiciário para promover o andamento mais célere possível do caderno processual, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2024.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.